Tribunal: TJDFT
Processo: 0723442-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723442-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LARA ILKA LOPES NACRUTH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (ré) contra a decisão do il. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por “L.I.L.N.”, processo n. 0707289-65.2023.8.07.0001, na qual autorizou o levantamento do valor bloqueado, para fins de custear a cirurgia, objeto da tutela liminar concedida, mediante prestação de contas dos gatos realizados. Eis a r. decisão agravada (ID 159524829 da origem): “Atento à justificativa apresentada pela autora, ID 159480425, devidamente instruída, e munida de relatório médico recente (18/05/2023), DEFIRO o pedido de levantamento do valor bloqueado (R$ 20.200,00 - ID 158285371) mediante a expedição de alvará de levantamento em favor da credora, a quem competirá prestar contas do valor gasto, conforme já determinado. Por conseguinte, indefiro a petição da ré, ID 158289127. Intimem-se. Expeça-se.” Inconformada, a ré recorre. Alega que não teria ocorrido o descumprimento da decisão judicial que determinou a agravante custear a cirurgia pleiteada pela recorrente. Aduz que o médico assistente da agravada teria informado ao recorrente que ela não estaria apta a realizar a cirurgia. Contesta o levantamento da quantia de R$ 20.200,00, bloqueada para a realização da segunda etapa da cirurgia reparadora da agravada. Tece considerações acerca da cobertura pelo plano de saúde para a cirurgia em questão, ao argumento de que, por ser de natureza estética, não teria alcance contratual. Requer a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito presente recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido no ID 47832982. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, em tese, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Deflui-se dos autos que o D. Juízo a quo, antes de realizar o bloqueio da quantia necessária ao custeio da cirurgia, intimou a parte agravante para comprovar, de forma efetiva, o cumprimento da decisão liminar, o que, todavia, não o fez. Conquanto a parte recorrente alegue que a cirurgia não foi realizada porque o médico assistente teria contraindicado o procedimento, posteriormente sobreveio comprovação de que o quadro clínico se modificou, com a autorização e indicação médica para a cirurgia. Neste ponto, em tese, o plano de saúde não demonstra qualquer esforço para cumprir a liminar. Ademais, verifico que o perigo de dano é inverso, pois o procedimento cirúrgico é urgente, por isso a necessidade de levantamento da quantia bloqueada para o seu custeio, ao passo que, caso o recorrente logre êxito na demanda, poderá buscar ressarcimento do que eventualmente despendeu, não havendo demonstrado risco de irreversibilidade da medida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo a quo. Às agravadas para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator